Tribunal: STF
Processo: RE 1327056
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. RECEBIMENTO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 100%. SENTENÇA QUE ATENDEU A TODOS OS REQUISITOS DE FATO E DE DIREITO. ÓBITODOSERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, DAÍ PORQUE O CÁLCULO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DEVE SER FEITO COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 40, §7º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVE SER EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO O IAI E A INDENIZAÇÃO POR AUXÍLIO INVALIDEZ.. DADO SEU CARÁTER INDENIZATÓRIO E “PROPTER LABOREM”. É DEVIDO O PECÚLIO POST MORTEM. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUCLRO NO ARTIGO 557, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO, MANTENDO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    O agravo interno foi improvido (eDOC 10, p. 1).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da Carta da República, em virtude de o acórdão recorrido ter mantido a aplicação da redação anterior à EC 41/2003 na hipótese de revisão de pensão oriunda de falecimento de servidor ocorrida no ano de 2006.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003.” (eDOC 16, p. 12).
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 22, p. 1):
    “PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PARIDADE DIREITO. EXISTÊNCIA. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. PARADIGMA INVOCADO QUE SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. Feito que retorna para o fim do art. 1.030, II do Código de Processo Civil/2015. A Suprema Corte, ao dar parcial provimento ao RE 603.580/RJ, que versou sobre matéria repetitiva, fixou orientação no sentido de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n"4112003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n° 4112003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 31 da EC n" 4712005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I)". O caso versado nos presentes autos está em consonância com o paradigma adotado pelo Pretório Excelso. Juízo de retratação não exercido, nos termos do voto do desembargador relator.”
    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a Corte a quo – ao consignar que o valor de pensão por morte instituída por servidor falecido em 2006 deve corresponder ao valor integral da remuneração que o agente público receberia se estivesse vivo – afastou-se do entendimento sufragado por esta Corte no julgamento do RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2015 (Tema 396). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Em seu voto-vista no aludido paradigma, o Min. Roberto Barroso assentou não haver na hipótese o direito à integralidade, o que ensejou a fixação da tese segundo a qual “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Confira-se:
    “25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. 
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005.” (Grifou-se)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento do direito à integralidade.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente